Tribunal: TJES
Processo: 0014846-29.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014846-29.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LEA MARCIA PINHEIRO RAYMUNDO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERVIDORES DO ES IPAJM e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO INTEGRAL DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. CONCLUSÃO DO ATO COMPLEXO DE APOSENTADORIA PELO RECEBIMENTO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DA DIFERENÇA RECEBIDA A MAIOR. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidora pública estadual aposentada por invalidez contra sentença que julgou improcedente pedido de suspensão dos descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria, a título de reposição estatutária, e de devolução dos valores já descontados. A autora foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide (CID F 20.0), afastada de suas funções em 10/06/2009 e formalmente aposentada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição em outubro de 2011, com efeitos retroativos a data do afastamento, continuando a receber, nesse ínterim, remuneração integral como se ativa estivesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recebimento de valores a maior pela servidora no período entre o afastamento definitivo do cargo e a concessão formal da aposentadoria pode ser considerado de boa-fé, impedindo a reposição; (ii) verificar a legalidade dos descontos realizados a título de reposição estatutária para reaver os valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reposição estatutária de valores pagos indevidamente é legítima quando a servidora, já ciente da aposentadoria proporcional, por não se tratar de moléstia grave prevista em lei, continua a receber remuneração integral como se na ativa estivesse.

4. O recebimento de valores indevidos durante o lapso de tramitação do ato complexo de aposentadoria, sem a correspondente contraprestação laboral e com ciência da natureza dos proventos proporcionais, afasta a presunção de boa-fé objetiva exigida para impedir a devolução dos valores.

5. A alegação de impossibilidade de discernimento devido à condição de saúde não se sustenta diante da clareza da declaração oficial de incapacidade e da ausência de erro material ou de interpretação da Administração, conforme o Tema Repetitivo nº 979 do STJ.

6. O desconto realizado de forma parcelada e dentro dos limites legais não viola os princípios da dignidade humana nem a segurança jurídica, pois visa recompor o erário e decorre do poder-dever de autotutela da Administração, em conformidade com as Súmulas nº 346 e 473 do STF.

7. A revogação da decisão que concedeu a tutela provisória, com a prolação da sentença de improcedência, autoriza a devolução dos valores recebidos, nos termos do Tema Repetitivo nº 692 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reposição de valores pagos a maior no período entre o afastamento do servidor por incapacidade e a formalização da aposentadoria proporcional é legítima quando não demonstrada boa-fé objetiva. 2. O servidor que tem ciência de que sua aposentadoria será concedida com proventos proporcionais não pode alegar boa-fé no recebimento de valores integrais. 3. A Administração Pública pode exigir a devolução dos valores pagos indevidamente, mesmo diante de condição de saúde do servidor, desde que preservados os limites legais de desconto e o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 1º, I; CC/2002, art. 884; LCE/ES nº 282/2004, arts. 16, 24, 24-A, 28 e 29; Lei nº 9.784/99, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 346, 359 e 473; STJ, Tema Repetitivo nº 979 e nº 692; TJES, AC nº 0004873-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2024; TJES, AC nº 0036831-20.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 02.07.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0015996-69.2020.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
Léa Márcia Pinheiro Raymundo

contra a r. sentença (ID 13522744) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária

proposta pela recorrente em desfavor do
Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM)
, julgou improcedente a pretensão autoral, revogando a tutela provisória anteriormente concedida, deixando, assim, de acolher os pedidos de suspensão dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria por invalidez da autora a título de reposição estatutária e de condenação do instituto de previdência requerido à devolução dos valores já descontados.

Depreende-se dos autos que a apelante exerceu o cargo efetivo de médica do Estado do Espírito Santo desde 23/01/1990, até o momento em que foi declarada totalmente incapaz para continuar desenvolvimento aquela atividade, por ser diagnosticada com a patologia classificada no CID F 20.0, correspondente a esquizofrenia paranoide, motivo pelo qual solicitou sua aposentadoria por invalidez e, por isso, foi afastada de suas funções a partir de 10/06/2009, para aguardar o ato administrativo de concessão da aposentadoria, período no qual continuou recebendo sua remuneração integral.

Em outubro de 2011, a apelante foi formalmente aposentada por invalidez, a partir de 10/06/2009, com base no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição da República, recebendo proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem paridade, com base na média aritmética dos 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de serviço. Como entre o afastamento do exercício da função e a concessão formal da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, a apelante continuou recebendo integralmente sua remuneração, com paridade, o IPAJM a notificou para informar que seria feita a reposição estatutária em seus proventos do valor recebido a maior naquele período, com base no art. 16, inciso II, da LCE nº 282/2004.

Diante deste cenário, a apelante ajuizou ação ordinária em desfavor da autarquia estadual apelada objetivando suspender os descontos feitos em seus proventos a título de reposição estatutária, relativos à diferença entre a remuneração integral percebida e os proventos proporcionais, e a devolução da quantia já descontada, visto que esses descontos seriam inconstitucionais e ilegais, já que os teria recebido de boa-fé.

Após o juízo
a quo
conceder a tutela provisória postulada para determinar a suspensão da reposição estatutária nos proventos de aposentadoria da apelante, o instituto de previdência requerido apresentar contestação e a requerente réplica, e ambas as partes litigantes dispensarem a produção de novas provas, o magistrado proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral e, por consectário, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, sob o fundamento que a servidora recorrente não estava de boa-fé ao receber sua remuneração integral no período em que aguardava o ato de concessão da aposentadoria, o qual concluiu pelos proventos proporcionais, legitimando a reposição estatutária implementada pelo IPAJM, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autora.

A controvérsia devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a legalidade dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da apelante, a título de reposição estatutária, para reaver valores pagos a maior no período compreendido entre seu afastamento da atividade para aguardar o ato de concessão da aposentadoria por invalidez e a efetiva fixação de seus proventos em valor proporcional ao tempo de contribuição.

É incontroverso nos autos que, após anos de exercício no cargo efetivo estadual de médica, a apelante, no período de 07/05/2007 a 09/06/2009, permaneceu afastada por força de várias licenças médicas para tratamento da própria saúde que foram sendo concedidas, sequência e ininterruptamente, pelo IPAJM (fl. 21) e que, a partir de 10/06/2009, foi afastada definitivamente de suas funções por inaptidão para exercício daquele cargo e impossibilidade de readaptação, em decorrência da esquizofrenia paranoide – CID F 20.0 – que a acomete (fls. 20 e 24/25), nos termos dos arts. 28,
caput
, e 29, § 2º, da LCE nº 282/2004
1
.

Em 17/06/2009, após perícia realizada pela
Junta Médica do IPAJM,
a
apelante
obteve
Declaração de Incapacidade Labutaria Total e Definitiva
em relação ao cargo
efetivo
estadual
de médica
que exercia, pois
é
“portador
(
a
)
de patologia classificada no CID:
F.20.0
”
e
é
“considerad
o (
a
)
incapaz para continuar a exercer as atividades de seu cargo a partir de
10/06/2009
”
,
sendo, ainda,
frisado que

“a patologia encontrada
não está
enquadrada como
m
oléstia
g
rave na Legislação vigente”
(
fl. 20
)
, razão pela,
desde aquele momento,

a recorrente tinha plena ciência que
faria jus em ser aposentada

por invalidez
com
proventos proporcionais
ao tempo de contribuição e sem paridade,
nos termos
do art. 40, § 1º, inciso I, da CF/88, e
do
s
art
s
. 24, § 1º, inciso II,
e 24-A,
caput
e § 2º, ambos
da LCE nº 282/2004, com redação dada pela LCE nº 938/2020,
legislação vigente desde a época de seu afastamento (Súmula nº 359 do STF
2
)
[fls. 104/113].

Acontece que o IPAJM constatou que, desde o dia em que foi definitivamente afastada de suas funções
no aguardo do ato formal de concessão da
aposentadoria
por invalidez
(
10/06/2009
), a
apelante
continuava recebendo sua remuneração
integral
,
com paridade
, como se estivesse ainda na ativa, e, por isso, notificou a
recorrente
, em
outubro de 2011
, lhe informando que passaria a receber proventos de aposentadoria proporcionais ao tempo de contribuição
(fls. 114/115)
, o que foi implementado a partir de novembro de
2011 (fl. 116)
,
e que seria necessário efetuar a reposição estatutária dos valores percebidos a maior indevidamente,
em atenção ao disposto nos arts.
16, inciso II,
28,
caput
, e 29,
caput
e § 2º,
todos
da LCE nº 282/2004
.

Como a doença grave que ensejou a aposentadoria por invalidez da
apelante
não estava inserida no rol taxativo vigente no ordenamento jurídico da época
(Tema Repercussão Geral nº 524 do STF
3
)
, a
recorrente
somente fará jus à obtenção de proventos integrais caso demonstre
judicialmente
que sua moléstia foi obtida diretamente em razão do exercício do cargo efetivo d
e

médica
, em consonância com o disposto no art. 24-A, § 3º, da LCE nº 282/2004
4
, o que depende impreterivelmente de prova pericial a ser produzida durante o trâmite
de processo destinado exclusivamente para este escopo, sendo irrelevante a circunstância de ter conseguido a isenção de imposto de renda sobre seus proventos noutra demanda judicial (nº
5008495-80.2023.8.08.0021
)
, especialmente diante da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que concedeu a sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, o qual se baseou em laudo médico elaborado por 03 (três) peritos do IPAJM,
denotando, assim, o acerto da postura do instituto de previdência em implementar a reposição estatutária dos valores que foram pagos à
apelante
a maior desde o seu afastamento definitivo
(art. 16, incisos I e II, da LCE nº 282/2004)
, já que não deveria ter recebido
remuneração
integral naquele período, mas, sim, proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

De acordo com o disposto nos
arts. 28,
caput
, e 29,
caput
e § 2º, da LCE nº 282/2004,
a data de reconhecimento da incapacidade definitiva do servidor foi estabelecida como marco inicial da aposentadoria por invalidez, razão pela qual, a partir daquele momento, o servidor deixa de fazer jus ao recebimento de remuneração e passa a se submeter ao regime previdenciário de recebimento de proventos de aposentadoria que, no caso da
recorrente
, é o proporcional por tempo de contribuição, visto que o ato administrativo que a afastou definitivamente do exercício das funções foi expresso em mencionar que a doença que a acomete não se amoldava às moléstias graves previstas pela legislação estadual para possibilitar o recebimento de proventos integrais.

Como a
apelante
teve ciência que a moléstia que possui não estava inserida no rol da legislação estadual que autorizava o pagamento de proventos integrais, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o seu afastamento definitivo e a data em que o instituto de previdência
apelado
e o Estado do Espírito Santo
concederam formalmente a aposentadoria e
implementaram a conversão d
a remuneração
para proventos proporcionais deve ser devolvida aos cofres públicos, por meio da reposição estatutária como forma de efetivar o poder de autotutela (art. 54 da Lei nº 9.784/99 e Súmulas nº 346 e 473 do STF
5
).

Era absolutamente previsível à servidora
apelante
– aqui considerada como uma “servidora média” – que seus proventos de aposentadoria não lhe seriam concedidos de forma integral a partir do seu afastamento definitivo do exercício da função d
a medicina
, razão pela qual a quantia recebida a maior até que tenha sido implementada a conversão d
a remuneração integral
para os proventos proporcionais devem ser devolvidos ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito da recorr
ente
(art. 884 do CC/02), descortinando o acerto da conduta do instituto de previdência
apelado
.

A alegação de que sua condição
de saúde
a impediria de constatar tal
pagamento a maior
não se sustenta isoladamente para caracterizar a boa-fé objetiva que excepciona a regra da repetibilidade, especialmente porque a informação sobre a não caracterização de moléstia grave
no rol taxativo legal
constava do documento oficial que lhe concedeu a aposentadoria. A
apelante
teve acesso à Declaração de Incapacidade, que é um documento claro e objetivo em suas conclusões.
Dessa forma, a
conduta da
recorrente
em continuar recebendo
remuneração integral
, mesmo após a ciência de que sua aposentadoria seria proporcional, afasta a presunção de boa-fé objetiva, nos moldes exigidos pelo
Tema
Repetitivo nº
979
do Superior Tribunal de Justiça
,
para obstar a devolução.

Em hipótese
s
semelhantes, esta
egrégia
Corte de Justiça assim já se manifestou, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR NO PERÍODO ENTRE AFASTAMENTO E CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor público estadual aposentado, que pleiteia a cessação dos descontos realizados a título de reposição estatutária e a devolução dos valores já descontados, recebidos a maior no período compreendido entre o afastamento e a concessão de sua aposentadoria com proventos proporcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recebimento de valores a maior pelo servidor, no período entre o afastamento e a concessão da aposentadoria, pode ser considerado de boa-fé, impedindo a devolução; (ii) verificar a legalidade da reposição estatutária desses valores aos cofres públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Administração Pública não comete erro de interpretação da lei ou erro de cálculo ao realizar os pagamentos a maior durante o lapso temporal entre o afastamento do servidor e a concessão da aposentadoria, sendo devida a reposição ao erário dos valores pagos a maior. O servidor tinha ciência de que sua aposentadoria seria concedida com proventos proporcionais, o que afasta a presunção de boa-fé no recebimento de valores integrais durante o período de afastamento. A devolução dos valores é necessária para evitar o enriquecimento ilícito do servidor, conforme consolidado na jurisprudência deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a reposição ao erário é devida, salvo em casos de erro na interpretação da lei, o que não ocorre no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A reposição de valores pagos a maior a servidor público aposentado, no período entre o afastamento e a concessão da aposentadoria com proventos proporcionais, é devida, não sendo possível alegar boa-fé quando o servidor tinha ciência da proporcionalidade dos proventos. Não se configura erro da Administração Pública quando o pagamento a maior decorre do tempo necessário para a concessão da aposentadoria e fixação dos proventos.

(AC nº 0004873-50.2015.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 16/10/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS – VALORES A MAIOR PAGOS ENTRE O AFASTAMENTO E A PUBLICAÇÃO DO ATO - REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O apelante foi afastado de suas atividades em razão da aposentadoria compulsória que, consoante legislação vigente à época, se daria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado que, no caso, foi de aproximadamente dezessete anos.
2 - O ato de aposentadoria é complexo, demandando tempo a correta fixação dos proventos, que somente ocorre após o encontro de contas. E, retroagindo à data do afastamento do servidor, sendo constatado o recebimento de importância a maior, mister a sua restituição ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito. 3 - Sendo a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, não poderia o apelante alegar boa-fé no recebimento dos valores, porquanto sabidamente indevidos.
4 - Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 0036831-20.2016.8.08.0024, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 4ª C. Cível, DP 02/07/2024, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. AUTORIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 16, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR 282/2004. PROVENTOS DA APOSENTADORIA RECEBIDOS A MAIOR PELA SERVIDORA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. VALOR DO BENEFÍCIO QUE OBSERVA A PROPORCIONALIDADE. RETROATIVIDADE DO ATO DA APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Nos termos da Jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal “A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração” (STF; MS 25641, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-01 PP-00193 RTJ VOL-00205-02 PP-00732). II. Na hipótese, o Histórico de Acompanhamento (fls. 51/55) alusivo ao processo de aposentadoria por idade da Recorrida, demonstra que a mesma foi afastada do serviço público na data de 17.05.2016, com o fim de aguardar a concessão do benefício, restando o mesmo deferido observando que a fixação do valor “provento será proporcional e sem paridade” (fl. 53), tendo o ato sido publicado em 11.01.2017, através da Portaria nº 104.
III. não há falar-se em boa-fé por parte da Servidora que, mesmo tendo ciência de que estava aposentando com proventos proporcionais, continuou auferindo proventos integrais durante todo o período compreendido entre seu afastamento e a publicação da Portaria nº 104/2017, cerca de 08 (oito) meses, sem se manifestar acerca da situação. IV. Na hipótese, inexiste dúvida plausível acerca do direito aos proventos no tocante à proporcionalidade, eis que o requerimento de aposentadoria restou efetivado voluntariamente pela Recorrida ante o atingimento de idade mínima para fins de se aposentar.
V. A Administração promoveu dentro dos limites da legalidade, nos termos da norma jurídica estabelecida no artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 282/2004, cuja previsão estabelece que os pagamentos realizados a maior em favor do beneficiário podem ser descontados do benefício previdenciário.
VI. Verifica-se que a Servidora aposentada estava recebendo os valores a maior, tendo conhecimento de que referidos valores deveriam ser proporcionais, e não integrais, impondo-se, pois, a determinação de reposição ao erário das verbas em questão.
V
I
I. Recurso conhecido e provido, reformando a Sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos exordiais, invertendo os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, julgando, por conseguinte, prejudicada a Remessa Necessária (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0015996-69.2020.8.08.0024, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/02/2024).

A respeito do caso noticiado, é importante mencionar, ainda, a tese vinculante firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo nº 979
, o qual orienta que
“
Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”
.

No julgamento que originou o referido precedente vinculante, o
Superior Tribunal de Justiça
esclareceu que, para legitimar a r
epetição de valores pagos pelo
instituto de previdência
em razão de erro material da Administração
Pública,
“
é necessário que se averigue em cada caso se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba. Vale dizer que em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessário se faz a devolução dos valores ao erário”
.

Na hipótese, o exame dos autos denota que o caso se amolda à tese vinculante estabelecida no Tema Repetitivo nº 979 do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a realização da reposição estatutária dos valores equivocadamente pagos a maior pelo instituto de previdência apelado em favor da apelante, já que sequer poder-se-ia falar propriamente em erro administrativo (material ou operacional), visto que a recorrente permaneceu recebendo sua remuneração integral como se estivesse na ativa durante período no qual estava afastada definitivamente por ter sido aposentada por invalidez, mas havia necessidade de aguardar a concessão formal daquele ato complexo, que envolve, dentre outras coisas, justamente o cálculo para aferição dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição da servidora, a qual teve ciência, por meio do laudo médico pericial, que a doença que a acomete não estava inserida no rol da legislação vigente que lhe asseguraria o recebimento de proventos integrais, tornando legítima a reposição estatutária que a autarquia estadual recorrida pretende realizar para reaver as diferenças a maior que a apelante recebeu.

Em outras palavras, durante o lapso temporal necessário à conclusão do complexo ato administrativo de aposentadoria, a servidora apelante continuou a perceber sua remuneração de forma integral, como se na ativa estivesse. Uma vez fixados os proventos em valor proporcional, e retroagindo os efeitos do ato de aposentadoria à data do afastamento, constatou-se o pagamento a maior, o que deu ensejo à reposição estatutária ora impugnada, cuja constitucionalidade e legalidade é reconhecida.

A percepção da remuneração integral durante o interregno administrativo é uma medida temporária, que visa garantir a subsistência do servidor enquanto se processa a fixação definitiva de seus proventos. Não se trata de um direito consolidado, mas de uma situação transitória sujeita a acerto de contas posterior. Portanto, era perfeitamente previsível para a apelante que, ao final, haveria um ajuste entre o valor integral recebido e o valor proporcional devido, o que descaracteriza a boa-fé objetiva e a “falsa expectativa” de legalidade dos pagamentos, afastando, assim, a aplicação das teses vinculantes previstas nos Temas Repetitivos nº 531 e 1.009 do Superior Tribunal de Justiça.

A Administração Pública, ao proceder à reposição estatutária, nada mais fez do que exercer seu poder-dever de autotutela, anulando os efeitos financeiros de um pagamento indevido – a maior – e buscando o ressarcimento para evitar o enriquecimento sem causa da servidora em detrimento do erário, em plena conformidade com as Súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

A
alegação
feita pela pelante
que a revogação da tutela provisória, com a retomada dos descontos
pelo instituto de previdência apelado
, violaria a segurança jurídica e a dignidade humana não prospera. A concessão de tutela de urgência tem caráter precário e não gera direito adquirido. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 692
, firmou tese vinculante de q
ue
“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)”
.

Logo, a retomada dos descontos
a título de reposição estatutária pela autarquia estadual apelada
não caracteriza enriquecimento ilícito da Administração
Pública
, mas, sim, a recomposição do patrimônio público lesado, e não representa afronta à dignidade da pessoa humana, pois o desconto é efetuado de forma parcelada e em observância aos limites legais, preservando o mínimo existencial da aposentada
apelante, motivo pelo qual
a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral e revogou a tutela provisória anteriormente deferida deve ser preservada
.

Antes de concluir, ressalto que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa obsta o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 28. A aposentadoria por invalidez será concedida quando comprovada a incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo, descritas em lei ou regulamento, e quando insuscetível de readaptação, a qual vigorará a partir da data do deferimento, sendo o lapso de tempo compreendido entre o término da licença médica e a data do deferimento considerado, excepcionalmente, como de prorrogação de licença.

Art. 29. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não inferior a 24 (vinte e quatro) meses e após declarada a incapacidade labutária do segurado, em laudo médico pericial, pela junta médica designada pelo IPAJM, composta de, no mínimo, 03 (três) médicos. (...). § 2º Expirado o período de licença, após a realização do laudo médico pericial nos termos do caput deste artigo, não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado por invalidez.

2
Súmula nº 359 do STF – Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

3
Tema Repercussão Geral nº 524 do STF – A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.

4
Art. 24-A. (...). § 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.

5
Súmula nº 346 do STF: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473 do STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.